Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA CALCADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

1. Segundo a inteligência do artigo 355 do CPC, o julgamento antecipado do mérito representa técnica processual que só pode ser utilizada quando a questão controvertida for exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de provas.

2. Havendo anterior indeferimento de realização de prova com potencial, ainda que abstrato, para influenciar o julgamento do litígio, e sendo a sentença de improcedência calcada na falta de comprovação dos fatos alegados na inicial, a obstrução da fase instrutória por meio do julgamento antecipado da lide viola o direito de defesa no processo. Precedentes STJ e TJDFT.

3. Embora seja prerrogativa do julgador, quando reputar suficientemente instruído o feito, proceder ao julgamento antecipado do mérito, há uma incompatibilidade lógica entre o indeferimento da produção de prova testemunhal e a improcedência por ausência de provas do fato constitutivo do direito do autos.

4. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Prejudicada a análise dos demais objetos recursais.